Tribunal: TJSP
Processo: 1116335-52.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo. Extravio de bagagem. Ação regressiva. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Legislação aplicável. Incidência da Convenção de Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor para a indenização por dano material (Tema 210). Precedentes.
2. Sub-rogação nos direitos do segurado pela autora (art. 786 e 349 do CC) diante da comprovação do

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo. Extravio de bagagem. Ação regressiva. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Legislação aplicável. Incidência da Convenção de Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor para a indenização por dano material (Tema 210). Precedentes.
2. Sub-rogação nos direitos do segurado pela autora (art. 786 e 349 do CC) diante da comprovação do pagamento de indenização.
3. Responsabilidade da companhia aérea (art. 19 do Decreto no 5.910/2006). Incontroverso o extravio temporário das bagagens do segurado. Bagagens que foram disponibilizadas após 04 horas da chegada ao destino. Despesas que refletem compras de itens de primeira necessidade (itens de higiene pessoal e vestuário). Montante pleiteado que não ultrapassa a limitação da indenização por dano material em 1.000 (mil) Direitos Especiais de Saque (art. 22, item 2, do Decreto no 5.910/2006).
4. Sentença reformada, com inversão de sucumbência. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000683711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1116335-52.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AIG
SEGUROS BRASIL S.A., é apelado COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR
MAROC.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o advogado Rafael Kliemke dos Santos OAB/SP 268.454", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1116335-52.2018.8.26.0100 - Voto no 6122 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1116335-52.2018.8.26.0100
Apelante: AIG Seguros Brasil S.A.
Apelado: Compagnie Nationale Royal Air Maroc
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Maria Carolina de Mattos Bertoldo
Voto no 6122
Apelação. Transporte aéreo. Extravio de bagagem. Ação
regressiva. Sentença de improcedência. Recurso da parte
autora.
1. Legislação aplicável. Incidência da Convenção de Montreal
em detrimento do Código de Defesa do Consumidor para a
indenização por dano material (Tema 210). Precedentes.
2. Sub-rogação nos direitos do segurado pela autora (art. 786 e
349 do CC) diante da comprovação do pagamento de
indenização.
3. Responsabilidade da companhia aérea (art. 19 do Decreto no
5.910/2006). Incontroverso o extravio temporário das bagagens
do segurado. Bagagens que foram disponibilizadas após 04
horas da chegada ao destino. Despesas que refletem compras
de itens de primeira necessidade (itens de higiene pessoal e
vestuário). Montante pleiteado que não ultrapassa a limitação
da indenização por dano material em 1.000 (mil) Direitos
Especiais de Saque (art. 22, item 2, do Decreto no 5.910/2006).
4. Sentença reformada, com inversão de sucumbência. Recurso
provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1116335-52.2018.8.26.0100 - Voto no 6122 - DS
3
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente a ação regressiva e condenou a parte autora ao pagamento de despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa (fls. 223/228).
A seguradora autora, ora apelante, pleiteia a reforma da
sentença para julgar procedente o ressarcimento da quantia. Sustenta, em síntese, que
foi comprovada a sub-rogação no direito do segurado e os gastos emergenciais deste,
em decorrência do extravio da bagagem (fls.231/247).
A ré não apresentou contrarrazões (fl. 295).
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 298).
É o relatório.
O recurso deve ser provido.
1. Trata-se de ação regressiva proposta para compelir a ré
a ressarcir a quantia despendida pela seguradora pelos gastos emergenciais do segurado
Alexandre Lopes (fl. 86/95), no valor de e R$ 1.834,58 (fl. 116), decorrente de extravio
temporário de bagagem em voo internacional (fl. 109/110), com restituição após 04
(quatro) horas (fls. 111/114).
2. Com relação à legislação aplicável ao ressarcimento de
dano material em transporte aéreo internacional, adota-se a orientação
jurisprudencial decorrente do RE no 636331, relativo ao TEMA 210: “Nos termos do
art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais
limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros,
especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao
Código de Defesa do Consumidor”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1116335-52.2018.8.26.0100 - Voto no 6122 - DS
4
O Superior Tribunal de Justiça também manifestou
entendimento no sentido de que “as normas e os tratados internacionais devem ser
aplicados às questões envolvendo transporte internacional, seja este de pessoas ou
coisas, especialmente as Convenções de Varsóvia e de Montreal” (STJ - REsp no
1.711.866, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva - Terceira Turma, Julgado em
13/03/2018, Publicação em 27/03/2018).
Tal posicionamento já está sendo aplicado no Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, inclusive por determinação de reexame da matéria em
casos já julgados. Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL Interposição pela transportadora de cargas
aérea com o propósito de manutenção da sentença que reconheceu a
consumação da prescrição para ação regressiva de extravio de
mercadoria, segundo Convenção de Montreal Devolução para a Turma
Julgadora em razão de julgamento do Recurso Especial pelo Superior
Tribunal de Justiça, determinando o reexame à luz do RE-636.331/RJ -
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Repercussão Geral
estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE
636.331/RJ, restrita aos casos de transporte internacional de passageiros
por via aérea, incluindo as respectivas bagagens Aplicação, ao caso, das
normas internacional que regem o assunto, em detrimento da legislação
interna brasileira (Código de Defesa do Consumidor e Código Civil),
aplicáveis somente em caráter subsidiário [...] (TJSP; Apelação Cível
0035134-23.2008.8.26.0224; Relator (a): Jacob Valente; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 04/10/2019; Data de Registro:
04/10/2019).
RECURSO - Novo julgamento pela Turma Julgadora, para os fins
especificados na determinação do Exmo. Des. Presidente da Seção de
Direito Privado, nos termos do art. 543-B, §3o, do CPC/1973
(correspondente ao art. 1.040, II, do CPC/2015). RECURSO Apelação
- O v. Acórdão proferido no julgamento da apelação, no que concerne à
aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, em vez
das Convenções de Montreal e Varsóvia, deve ser reformado, quanto a
essa deliberação e das questões reflexas decorrentes da reforma em tela,
porque contraria tese do RE 636331/RJ, especificada na r. determinação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1116335-52.2018.8.26.0100 - Voto no 6122 - DS
5
do Exmo. Des. Presidente da Seção de Direito Privado, nos termos do
art.
1.040,
II,
do
CPC/2015.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL Em cumprimento ao determinado, por força do
deliberado no RE 636331 e no ARE 766.618, em julgados do Eg. STF,
sob a sistemática da repercussão geral, passa-se a adotar a orientação de
que são aplicáveis as Convenções de Varsóvia e/ou Montreal, que
regulam regras de unificação de transporte aéreo internacional e têm
prevalência em relação ao Código de Defesa de Consumidor, em ações
que têm por objeto contrato de transporte aéreo internacional, realizado
na vigência DF 5.910/2012, que promulgou a Convenção de Montreal, de
28.05.1999, sendo certo que seus limites indenizatórios abarcam apenas a
reparação
por
danos
materiais
[...]
(TJSP;
Apelação
Cível
0223712-51.2008.8.26.0100; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a
Vara Cível; Data do Julgamento: 21/05/2018; Data de Registro:
23/05/2018).
3. O artigo 786 do Código Civil estabelece que: “Paga a
indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e
ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. O artigo 349 do Código
Civil: acrescenta que: “A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor
principal e os fiadores”.
O comprovante de transferência bancária de fl. 116
demonstra o pagamento da indenização paga pela autora ao segurado, de modo que está
caracterizada a sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o causador do dano, o que significa dizer que a relação agora
estabelecendo-se entre a seguradora autora e a companhia aérea ré.
4. O artigo 19, item 3, do Decreto no 5.910/2006, que
promulga a Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte
Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999, prevê que: “O
transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de
passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1116335-52.2018.8.26.0100 - Voto no 6122 - DS
6
pelo dano ocasionado por atraso se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as
medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi
impossível, a um e a outros, adotar tais medidas.”.
No caso, é incontroverso o extravio temporário das
bagagens despachadas pelo segurado em viagem internacional, sendo que os
documentos de fls. 111/114 comprovam que os bens adquiridos pelo segurado foram
bens de primeira necessidade, tais como itens de higiene pessoal e vestuário.
Incumbia à ré a demonstração de que prestou corretamente
os serviços de transporte, inclusive com relação à entrega tempestiva das bagagens ou à
prestação integral de assistência ao segurado após o extravio das bagagens.
A alegação de que a devolução foi realizada em 04 horas
não basta para afastar o reconhecimento do direito, na medida em que, vendo-se privado
de seus pertences e não sabendo quando e se os receberiam de volta, o segurado se viu
obrigado a adquirir produtos de higiene básica e peças de roupas, visando o atendimento
de suas necessidades básicas em país estrangeiro, considerando que não havia
perspectiva de devolução da bagagem.
5. Ressalta-se que a quantia pleiteada na inicial (R$
1.834,58) encontra-se dentro do limite previsto de 1.000 (mil) Direitos Especiais de
Saque, em consonância com o artigo 22, item 2, do Decreto no 5.910/2006:
“No transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador em caso de
destruição, perda, avaria ou atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por
passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a
bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega desta no lugar de
destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o
transportador estará obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor declarado,
a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de
destino.”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1116335-52.2018.8.26.0100 - Voto no 6122 - DS
7
6. Portanto, o recurso da parte autora deve ser provido,
para reformar a r. sentença e condenar a ré ao pagamento de R$ 1.834,58, com
acréscimo de correção monetária a partir do desembolso, e de juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), tendo em vista a manutenção da
natureza contratual da obrigação, mesmo após a sub-rogação.
Considerando a inversão de sucumbência esta fase
recursal, impõe-se exclusivamente à ré o pagamento de despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação,
nos termos do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Adverte-se que a eventual interposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o
do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator